Tribunal: TJMT
Processo: 1008056-56.2024.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008056-56.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO CEZAR SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 095.711.231-96 (APELANTE), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA - CPF: 029.118.691-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM IMÓVEL VINCULADO AO RÉU. DEPOIMENTOS POLICIAIS CONFIRMANDO A TRAFICÂNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA, JUSTIFICADA PELA VARIEDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), fixando-lhe a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, além de 250 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) se a fração da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.340/2006 deve ser majorada para o patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime restaram devidamente comprovadas pelo laudo pericial, boletim de ocorrência e depoimentos dos policiais que participaram da operação, os quais relataram a apreensão de substâncias entorpecentes (cocaína, pasta base de cocaína e maconha) e balanças de precisão em imóvel vinculado ao apelante.

4. O depoimento dos agentes policiais, quando prestado de forma harmônica e corroborado por outros elementos probatórios, possui plena validade para sustentar a condenação, especialmente quando não há indícios de má-fé ou arbitrariedade.

5. A negativa de autoria pelo apelante não encontra respaldo nas provas constantes nos autos, pois a proprietária do imóvel confirmou que o recorrente residia no local onde a droga foi encontrada, sem que houvesse evidências de que terceiros tivessem acesso ao entorpecente apreendido.

6. A aplicação da causa de diminuição de pena no patamar máximo não se mostra adequada diante da variedade e elevada nocividade das substâncias apreendidas, especialmente a pasta base de cocaína, que possui alto poder viciante, justificando a fração intermediária de 1/2 fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.175.771/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/02/2025, DJEN 24/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Cézar Santos de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a denúncia, condenando-o nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto (ID. 263530302 - Pág. 21).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas para condenação, sob o argumento de que não ficou demonstrado que o entorpecente pertencia ao apelante, tampouco que ele comercializava drogas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pugna, ainda, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, na fração máxima (2/3), sob o argumento de que todos os requisitos legais estão preenchidos (ID. 263530319 - Pág. 8).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto pelo acusado, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau (Id. 263530323 - Pág. 11).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 271949351 - Pág. 129).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Paulo Cézar Santos de Oliveira
, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

De acordo com a inicial acusatória no dia “08 de março de 2024, por volta das 16h35min, na Avenida Principal, no 136, na residência com porta cinza e 03 janelas, bairro Novo Colorado, nesta cidade, o denunciado Paulo Cézar Santos de Oliveira tinha em depósito 15 (quinze) porções de cocaína, com massa total de 48,55 g (quarenta e oito gramas e cinquenta e cinco centigramas), 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 19,18 g (dezenove gramas e dezoito centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 3,55 g (três gramas e cinquenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial no 311.3.10.9067.2024.166958-A01).”

Segundo o
Parquet
, “na data dos fatos uma equipe de investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes se deslocou até a residência de Paulo Cézar no bairro Novo Colorado para cumprir os mandados de busca e apreensão domiciliar e prisão preventiva expedidos nos autos da cautelar no 1002290-22.2024.8.11.0042. Os mandados foram respaldados por Relatório Policial de fevereiro de 2024, que detalhou a existência de movimentação típica do tráfico de drogas na residência de Paulo. Ainda, o denunciado possuiria perfil agressivo e os colaboradores que concederam entrevistas aos agentes civis apontaram que são reféns do tráfico na localidade e temem retaliações. Diante disso, de posse da ordem judicial a equipe da DRE foi até a Avenida Principal, no 136, em uma casa com porta cinza e três janelas voltadas para a avenida, e no local os investigadores precisaram arrombar a porta de entrada para acessar seu interior, visto que não houve resposta ao comando da equipe.”

Destacou que os
“(...)

Nas buscas domiciliares, foi encontrada sobre uma pia de cozinha uma bolsa térmica infantil contendo em seu interior: 02 (duas) balanças de precisão prateadas com resquícios de cocaína, 15 (quinze) pequenas porções de cocaína, 02 (duas) pedras médias de pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de maconha. No momento da diligência o denunciado não estava no local razão pela qual não foi cumprido o mandado de prisão preventiva, e as buscas foram acompanhadas por Leoniza Maria Rodrigues, proprietária do terreno. Aos investigadores Leoniza informou que o morador do cômodo onde os entorpecentes estavam era Paulo Cézar Santos de Oliveira, vulgo “Branquinho”, e que ele havia deixado o local há alguns dias sem pagar os últimos meses de aluguel.”.

Na sequência “(...) em 02 de maio de 2024, Paulo Cézar foi localizado pelos investigadores e durante a diligência de cumprimento do mandado de prisão preventiva houve nova apreensão de entorpecentes, que gerou o APF no 1007884- 17.2024.8.11.0042 – NIPO” ID. 263530280 - Pág. 4.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos de prova colhidos ao longo do inquérito policial n.o 209.4.2024.8141 (ID.

263528791 - Pág. 1), especialmente nas informações contidas no boletim de ocorrência n.o 2024.71999 (ID 263528794 - Pág. 1), nos depoimentos dos policiais, bem como no laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2024.166958-A01, que atestou que o material apreendido

restou positivo para cocaína e maconha.

Ao contrário dos argumentos defensivos, a
autoria
e
materialidade
do delito encontram-se devidamente comprovadas.

O policial civil
Adão José dos Santos
, perante a autoridade policial, afirmou que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência alugada pelo apelante,

foram encontradas porções de entorpecentes (cocaína e maconha), além de petrechos típicos da traficância.

Relatou que, embora o apelante não estivesse na residência, a proprietária do imóvel, Leoniza Maria Rodrigues, confirmou que alugava o imóvel para Paulo Cezar Santos de Oliveira, conhecido como "Branquinho".

“(...) QUE não havia ninguém na residência e durante a verificação do local, o Investigador Elton localizou sobre uma pia na cozinha uma bolsa térmica infantil que continha 02 (duas) balanças de precisão na cor prata, apresentando vestígios de entorpecentes ilícitos, além disso,
foram encontradas 15 (quinze) porções pequenas de substâncias análogas à pasta base de cocaína, 02 (duas) porções médias de substâncias análogas à pasta base de cocaína, 01 (uma) porção grande de substância análoga à pasta base e 01 (uma) porção de substância análoga à maconha;
QUE ao quase finalizar as buscas, a Senhora
Leoniza Maria Rodrigues compareceu ao local, identificando-se como proprietária da residência e informou que alugava o imóvel para Paulo Cezar Santos de Oliveira conhecido como Branquinho
, no entanto, há alguns dias, Paulo Cesar deixou o local sem devolver as chaves e sem pagar os últimos meses de aluguel; QUE Leoniza acrescentou que Branquinho havia sido detido pela polícia militar no dia anterior, mas não soube detalhar o motivo e se ele já estava em liberdade; QUE através de checagens nos bancos de dados foi encontrado o Boletim de Ocorrência citado pela senhora Leoniza e identificado o suspeito como sendo PAULO CEZAR SANTOS DE OLIVEIRA” (ID.

263530252 - Pág. 1).

Nesse mesmo sentido foi o depoimento do investigador de polícia Elton Nogueira Barbosa de Lima (ID. 263530251- Pág. 1).

Por sua vez, o apelante, preso posteriormente, em 02/05/2024, na posse de porções de pasta-base, alegou que é apenas usuário de drogas.

“(...)
QUE ao avistar a presença dos policiais civis com armamento ostensivo, o autuado assustou e saiu desabalada carreira; QUE após os policiais se identificarem, o autuado obedeceu todas as ordens; QUE foi encontrado na posse do autuado 3 porções de pasta base (...) QUE o autuado não faz o comércio de entorpecentes, apenas faz o uso; QUE o autuado faz o uso de drogas (pasta base, cocaina e crack) desde os 17 anos de idade; QUE o autuado comprou a droga em que estava em posse na região do Porto em Cuiabá/MT (...)”. ID. 263530256 - Pág. 29.

Na fase judicial, foi colhido o depoimento do
policial civil
Adão José dos Santos,
o qual ratificou os fatos, relatando que

a investigação teve início a partir de informações sobre a prática de tráfico de drogas pelo apelante, Paulo Cezar, vulgo "Branquinho", no imóvel onde residia. Durante a vigilância, foi possível visualizá-lo na casa, o que levou à representação por busca e apreensão, deferida pelo juízo e cumprida em 08/03/2024.

No cumprimento do mandado, o imóvel estava fechado e o apelante não estava presente, sendo necessário arrombamento. No local, foram encontradas 17 porções de pasta-base de cocaína, além de porções de cocaína e maconha, e duas balanças de precisão.

A proprietária do imóvel, Leoniza Maria Rodrigues, foi chamada como testemunha e confirmou que alugava o imóvel para o apelante, que ainda não havia devolvido as chaves nem quitado o aluguel. Relatou, ainda, que ele costumava frequentar o local apenas à noite.

Diante dos fatos, foi solicitada a prisão preventiva, posteriormente cumprida em 02/05/2024, quando o apelante foi encontrado em um bar no bairro Colorado. Durante a abordagem, estava na posse de quatro porções de pasta-base de cocaína.

“(...) o senhor lembra dessa ocorrência, Adão? Lembro sim, Excelência. Nós recebemos informações que Branquinho estava traficando naquele local. Ele morava naquela casa e estava praticando o tráfico de drogas. Nós fizemos vigilância e durante a vigilância, visualizou ele lá no local; Nós fizemos o relatório, a Autoridade Policial representou por busca lá na residência. Assim que saiu a decisão judicial, do dia 08/03/2024 nós fomos até o local para cumprir. Chegando lá, o quarto estava fechado, ele não estava lá. Nós fizemos lá a adentramento no imóvel e encontramos a droga citada por Vossa Excelência. É dezessete porções de base, porção de cocaína, de maconha, duas balanças de precisão. Nós chamamos a testemunha que alugou o imóvel, que mora do lado, no fundo. Ela esteve presente, a dona Leoniza. Ela falou para nós que alugou o imóvel para esse cidadão aí, o Paulo Cezar, vulgo Branquinho, que ele tinha recém saído de lá, porém, não tinha entregado a chave ainda para ela, não tinha pago o aluguel e não entregou a chave para ela. Ela confirmou que ele estava morando lá no local, que ele frequentava ainda lá no período noturno, que ela não via ele, mas ficou sabendo que ele entrava lá no local no período de noite, porque ele estava devendo aluguel e não ia durante o dia. Diante dos fatos, nós deslocamos para a delegacia, fizemos o B.O. Diante dessa situação, logo saiu o mandado de prisão para ele. Aí no dia 02/05/2024, nós recebemos informação que ele estava num bar lá no Colorado, era no período noturno já, e nós diligenciamos até lá. Nesse dia, nós conseguimos cumprir a prisão dele e na oportunidade nós encontramos com ele quatro porções de pasta base de cocaína. Inclusive já tinha informação que ele estava praticando o tráfico de droga nesse bairro, o que fez com que nós deslocássemos até lá para cumprir a ordem judicial (...) Para expedir o mandado de busca, houve um monitoramento, não é isso? Sim. Nesse monitoramento, você chegou a visualizar, assim, negociação? Pessoas frequentando essa casa dele? Tu lembra? Na residência dele tinha bastante movimentação de pessoas, porém, é um bairro, um dos bairros, com grande número de traficantes de Cuiabá. É difícil fazer vigilância, não foi possível abordar nenhum usuário saindo de lá, porém, pela movimentação suspeita era característica de tráfico de drogas. Outra coisa, se tiveram que arrombar, quer dizer que o imóvel estava fechado. É isso? Isso, o imóvel estava fechado. O senhor confirma que ele não entregou a chave para a dona? Sim, nós fizemos arrombamento porque o imóvel estava fechado. No interior não tinha ninguém. Quando nós arrombamos a porta, nós chamamos a vizinha, a proprietária, que mora no fundo, para ela acompanhar a busca como testemunha e ela falou que ela que alugou o imóvel pro vulgo Branquinho. Nós mostramos a foto dele e ela confirmou que era ele mesmo que alugava o imóvel (...).” id.

263530303 - Pág. 7.

Em seu interrogatório, perante a autoridade judicial, o apelante negou a propriedade

da droga encontrada no imóvel, alegando que já havia se mudado antes da ação policial. Segundo ele, não tinha mais contato com a residência e, ao sair, deixou a porta apenas encostada, sem trancá-la.

Indagado pelo Magistrado sobre o fato de a proprietária do imóvel ter afirmado que ele foi o último morador, argumentou que não tinha mais vínculo com a casa no momento da apreensão.

Questionado pela acusação sobre denúncias de seu envolvimento com o tráfico, afirmou que nunca vendeu drogas, mas que é usuário desde os 17 anos, consumindo cocaína e, mais recentemente, pasta-base.

Por fim, declarou não ter ideia de quem poderia ser o proprietário da droga encontrada no imóvel.

“(...) Essa droga encontrada nessa residência, que o senhor alugava no Novo Colorado, é sua mesmo, Paulo? Não, é que nem a proprietária falou (...) a proprietária falou que é alugado lá. Eu já tinha mudado de lá, já levando meus trens tudo de madrugada, inclusive. Eu estava sem serviço, não tinha condições de pagar ela, aí eu acabei mudando de lá, entendeu. Eu sou usuário de droga, mas essa droga não tem nada com ela. Quando eu mudei, deixei a porta só encostada lá. Só que ela falou que o senhor foi a última pessoa que morou na casa. Não, eu posso ter sido última pessoa que morou lá, mas eu saí de lá de madrugada, deixei a porta encostada e já não tive mais contato lá com ela. Eu nem fui lá mais, entendeu. Antes da polícia ter chegado lá (...). Perguntas da acusação: a polícia foi até lá por causa de umas informações que o senhor estava envolvido com o tráfico, de que o senhor é uma pessoa perigosa e tal. O senhor mexia com droga antes do senhor sair de lá? Eu nunca mexi com droga, eu sou usuário, eu, desde os meus 17 anos, que eu cheiro pó. Agora, que eu larguei da minha mulher há pouco tempo, eu comecei a cheirar base, comecei a usar um pouco de ‘tequinho’, se entendeu. Mas nunca me sinto droga, não. Sou usuário, trabalho, mas sou usuário. O senhor tem ideia de quem que esse entorpecente que foi encontrado lá poderia ser? Olha, eu não tenho nem ideia, não tenho nem ideia (...)” ID. 263530303 - Pág. 6.

Malgrado o apelante negue a propriedade e qualquer vinculação com o entorpecente apreendido, é certo que as provas colhidas ao longo da instrução processual apontam justamente o contrário.

Isso porque o policial civil destacou que, durante o cumprimento do mandado judicial, foi necessário arrombar a porta da residência, pois o imóvel estava trancado, sendo ele único que possuía a chave.

No local, foram apreendidas porções de pasta-base de cocaína, porções de maconha e duas balanças de precisão, indicando a prática de tráfico de drogas.

Além disso, a Sra. Leoniza, proprietária do imóvel e vizinha do local, foi chamada para acompanhar a busca e confirmou que havia alugado a residência para o apelante, conhecido como "Branquinho".

A testemunha também relatou que o apelante deixou a residência sem devolver as chaves e com aluguéis em atraso,
o que reforça sua vinculação ao imóvel e, consequentemente, ao material ilícito apreendido
.

Ademais, antes do deferimento judicial da busca e apreensão, a equipe realizou vigilância na residência e constatou a presença de "Branquinho", ora acusado Paulo Cezar, envolvido em atividades suspeitas, típicas de traficância. Além disso, no momento de sua captura, em um bar do bairro, o apelante foi encontrado na posse de drogas, reforçando o seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Como bem destacou o Magistrado o

“(...) denunciado PAULO CEZAR não é nenhum principiante na prática de crimes, uma vez que responde outra ação penal na 9a Vara Criminal pelo mesmo crime de tráfico de drogas[1], além de outro inquérito policial em trâmite nesta Vara também pelo mesmo crime[2].”

Por fim, é irrelevante o fato de não ter sido o apelante flagrado comercializando drogas. Para o crime do art. 33 da L. 11.343/06 basta a prática de uma das condutas ali descritas, sendo prescindível a efetiva venda ou o fornecimento da droga.

Portanto, diante de todo o exposto, as provas constantes nos autos são mais do que suficientes para concluir que o apelante, de forma livre e voluntária, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinha em depósito drogas destinadas à difusão ilícita.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta, devendo a sentença ser mantida nos termos em que foi proferida, por seus próprios fundamentos.

Passo à dosagem da pena
.

O apelante insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando que deve ser reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Na hipótese, não se discute o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o da Lei n. 11.343/2006, mas apenas qual deve ser a fração adotada para a aludida modulação.

O Magistrado aplicou a causa de diminuição em seu patamar intermediário, considerando a variedade das drogas apreendidas:

“Por isso, avaliando a variedade e fracionamento da droga apreendida (Enunciado n. 48 do TJMT), REDUZO a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, nos termos da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:”.

No presente caso, foram apreendidas 48,55 g de cocaína, 19,18 g de pasta-base de cocaína e 3,55 g de maconha, substâncias de alto poder viciante e nocividade acentuada, o que justificou, de forma fundamentada, a redução da pena no patamar médio.

Com efeito, a diversidade dos entorpecentes apreendidos e a elevada nocividade da pasta-base de cocaína respaldam a modulação da fração redutora prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

“ (...)3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
permite a valoração da quantidade, da variedade e da natureza da droga apreendida na terceira fase da dosimetria da pena, como critérios para modulação da fração redutora prevista no art.
33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que não utilizadas na primeira etapa, evitando-se o bis in idem.” (REsp n. 2.175.771/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Diante dessas considerações, conclui-se que a fração redutora deve ser mantida no patamar de 1/2 (metade), em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente diante da variedade das drogas e da alta nocividade de uma das substâncias entorpecentes apreendidas.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025